Tribunal: STF
Processo: RE 1447768
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 14):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO QUE SE RESTRINGE À ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 



    1. Caso em que a impetrante ingressa com "mandamus" pretendendo a apreciação de seu pedido formulado na seara administrativa, a fim de obter benefício de amparo social;



    2. O resultado do writ é oponível à administração como um todo, sendo irrelevante que o mandado de segurança tenha sido agitado em face do gerente executivo do INSS;



    3. Restringindo-se a inicial à solicitação de apreciação de requerimento de amparo social, protocolado na via administrativa, em 12.11.2019, sem processamento do feito há mais de 60 (sessenta dias), é de se afastar a preliminar de inadequação da via eleita, ante a presença dos elementos necessários à analise do direito vindicado;



    4. A pandemia causada pelo Covid-19 não valida o atraso na análise do requerimento administrativo, sob alegação de suspensão das perícias médicas, posto que a Autarquia Previdenciária teve mais de 60 dias para dar andamento ao requerimento em questão, muito antes de iniciar a própria pandemia e a fase de isolamento social;



    5. Sendo dever da Previdência Social garantir ao segurado a apreciação do seu pedido administrativo do respectivo benefício, não podendo a administração omitir-se ou retardar sem fundamento a prestação do serviço ao qual é incumbido de prestar à sociedade, é de ser mantida a sentença, que determinou que o INSS decida o requerimento administrativo em questão. Homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;



    6. Apelação e remessa oficial desprovidas .”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 18).



    No apelo extremo (Doc. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação ao art. 2º da CF/1988 (princípios da separação dos poderes e da reserva do possível), pois “não se mostra crível impor ao INSS a análise em prazo exíguo do requerimento administrativo de determinado segurado por ordem judicial, quando inexistem condições fáticas e momentâneas de aplicar o mesmo entendimento para todos os demais casos pendentes de apreciação” (fl. 8, Doc. 21). Nessa linha, aduz que “atenta contra a separação dos poderes a imposição pelo Poder Judiciário de realização pelo INSS de análise de requerimento administrativo, por exemplo, em 30 ou 45 dias, estando esta avaliação na seara da reserva de administração, utilizando-se das ferramentas disponíveis ao Poder Público” (fl. 8, Doc. 21).



    Aponta, ainda, ofensa aos arts. 5º, caput, e 37, caput, da CF/1988 (princípios da isonomia e da impessoalidade), pois ”garantir na via da tutela jurisdicional que o requerimento da parte autora seja apreciado em exíguo lapso temporal acarreta o tratamento díspar com aqueles cidadãos que aguardam o pronunciamento da Autarquia Previdenciária, constituindo uma verdadeira burla na fila cronológica de análise dos requerimentos” (fl. 9, Doc. 21).



    Por fim, sustenta que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.171.152-RG (Tema 1066 - Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 1-2, Doc. 14):



    “Busca o impetrante, por meio de "mandamus", a apreciação de seu pedido formulado na seara administrativa em 12.11.2019, a fim de obter benefício de amparo social. 



    O magistrado singular concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora decida o pedido administrativo. 



    (...)



    Passando ao exame do mérito, frise-se, de logo, que a Constituição Federal erigiu a dignidade da pessoa humana a princípio Constitucional. É o valor constitucional supremo, que agrega em torno de si a unanimidade dos demais direitos e garantias fundamentais do homem expressos nesta Constituição. Daí envolver o direito à vida, os direitos pessoais tradicionais, mas também os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos educacionais, bem como as liberdades públicas em geral. 



    Quando o texto constitucional proclama a dignidade da pessoa humana, está corroborando um imperativo de justiça social. Seja como for, a dignidade da pessoa humana é o carro-chefe dos direitos fundamentais na Constituição de 1988. 



    Por seu turno, ressalte-se que a pandemia causada pelo Covid-19 não valida o atraso na análise do requerimento administrativo, sob alegação de suspensão das perícias médicas, posto que a Autarquia Previdenciária teve mais de 60 dias para dar andamento ao requerimento em questão, muito antes de iniciar a própria pandemia e a fase de isolamento social. 



    Assim, sendo dever da Previdência Social garantir ao segurado a apreciação do seu pedido administrativo do respectivo benefício, não podendo a administração omitir-se ou retardar sem fundamento a prestação do serviço ao qual é incumbido de prestar à sociedade, é de ser mantida a sentença, que determinou que o INSS apreciasse o requerimento administrativo em questão, em homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.171.152 Acordo/SC - ACORDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Tema 1066, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/2/2021), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.”



    Considerando a existência de acordo firmado entre o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o qual fora homologado por decisão proferida por mim em 9/12/2020, DJe de 10/12/2020, e confirmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021, a origem deve cotejar a situação destes autos com os termos da referida avença.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente